Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR COM GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para o pagamento de auxílio-transporte sem que fosse exigido como contrapartida a apresentação dos bilhetes de passagens de transporte interestadual. Em seu recurso assinala a distinção da natureza entre o auxílio-transporte e a Gratificação de Movimentação (GMOV). Isso porque a GMOV possui natureza de retribuição ao servidor pelas longas distâncias percorridas até o local de trabalho, enquanto que o auxílio-transporte viabiliza, tão somente, a chegada do servidor ao trabalho. Ainda, destaca que o Distrito Federal não elencou a similitude da GMOV com o auxílio-transporte como matéria de defesa, demonstrando que reconhece a possibilidade de percepção conjunta. Inclusive, ressalta que há vários servidores que recebem os benefícios de forma concomitante na via administrativa. Desse modo, conclui pela ausência de óbice para a percepção dos dois benefícios.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora integra os quadros da Administração Pública do Distrito Federal, tendo o seu regime jurídico estruturado pela Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal, pleiteando a percepção do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentar os bilhetes com as passagens interestaduais.
IV. Não obstante a tese de que os benefícios seriam distintos, é possível apurar a similitude entre o auxílio-transporte e a GMOV, uma vez que ambos pretendem auxiliar nos custos do deslocamento do servidor para o trabalho.
V. Conforme se extrai da LC 840/2011, não se admite a possibilidade do auxílio-transporte ser cumulado com outro benefício de natureza igual ou similar, bem como vantagem pessoal ou qualquer verba indenizatória que possua fundamento jurídico congênere (art. 107, §2o, inciso IV), salvo se o servidor acumule licitamente cargos públicos (alínea a) ou exerça suas atribuições em mais de uma unidade administrativa do órgão ou entidade a que esteja vinculado (alínea b).
VI. A partir das fichas financeiras da parte autora é possível constatar que ela já percebe verba a título de Gratificação de Movimentação – GMOV. Entretanto, não restam configuradas circunstâncias que justifiquem a percepção concomitante de verbas remuneratórias de natureza similar.
VII. A ausência de irresignação específica do Distrito Federal quanto à percepção concomitante dos benefícios e a alegação de que há servidores que recebem ambos os benefícios não é causa apta a ensejar a procedência do pedido. Para tanto, relevante elucidar que a eventual concessão na via judicial do pedido formulado pela parte autora é matéria de ordem pública e de caráter indisponível, que não se submete aos efeitos da revelia, de modo que a decisão colegiada precisa apurar o preenchimento de todos os requisitos legais necessários para o seu eventual deferimento. Pelas mesmas razões, na análise do pedido o Poder Judiciário não fica vinculado a eventuais concessões na esfera administrativa em sentido diverso da decisão judicial. Assim, e conforme exposto, há óbice no próprio regime jurídico dos servidores quanto à percepção simultânea da GMOV com o auxílio-transporte, o que obsta o deferimento do pedido.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.